Tribunal: STF
Processo: ARE 1518549
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por MAGNOLIA DE SOUZA DE ALMEIDA e por SANOFI-AVENTIS FARMACEUTICA LTDA contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    O recurso de MAGNOLIA DE SOUZA DE ALMEIDA foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO ESPECIAL. USO DE MEDICAMENTO. NOVALGINA (DIPIRONA). REAÇÃO ADVERSA (ALERGIA). "SÍNDROME DE STEVENS-JOHNSON". NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRODUTO DE RISCO INERENTE. INEXISTÊNCIA DE DEFEITO DO PRODUTO. MEDICAMENTO ISENTO DE PRESCRIÇÃO.



    1. A teoria do risco da atividade ou empreendimento adotada no sistema do Código de Defesa do Consumidor não tem caráter absoluto, integral ou irrestrito, podendo o fabricante exonerar-se do dever de indenizar se comprovar inexistente o defeito do produto (CDC, art. 12, §3º, II).



    2. Os medicamentos em geral incluem-se entre os produtos que apresentam riscos intrínsecos, nos quais os perigos são inerentes à própria utilização e decorrem da finalidade a qual se destinam (CDC, art. 8º).



    3. A ingestão de medicamentos tem potencial para ensejar reações adversas, que, todavia, não configuram, por si sós, defeito do produto, desde que a potencialidade e a frequência desses efeitos nocivos estejam descritas na bula, em cumprimento ao dever de informação do fabricante.



    4. Hipótese em que a bula da novalgina contém advertência sobre a possibilidade de o princípio ativo do medicamento (dipirona), em casos isolados, causar a Síndrome de Stevens-johnson, que acometeu a autora da ação, ou a Síndrome de Lyell, circunstância que demonstra o cumprimento do dever de informação pelo fabricante do remédio.



    5. "Em se tratando de produto de periculosidade inerente, cujos riscos são normais à sua natureza (medicamento com contraindicações) e previsíveis (na medida em que o consumidor é deles expressamente advertido), eventual dano por ele causado ao consumidor não enseja a responsabilização do fornecedor, pois, de produto defeituoso, não se cuida" (RESP 1.599.405/SP, Terceira Turma, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 17.4.2017).



    6. Recurso especial provido.



    Opostos os embargos de declaração por MAGNOLIA DE SOUZA DE ALMEIDA, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário de MAGNOLIA DE SOUZA DE ALMEIDA sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, XXXII; 170, V; e 196, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de MAGNOLIA DE SOUZA DE ALMEIDA, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A controvérsia submetida ao exame do Tribunal consiste, pois, em definir, considerado o panorama de fato pontuado pelas instâncias de origem - diagnóstico da enfermidade denominada Síndrome de Stevens-Johnson desencadeada pela ingestão de novalgina - se existe a obrigação de indenizar pelo fabricante do medicamento, na hipótese em que a ocorrência dessa reação adversa encontra-se descrita na bula, diante das peculiaridades de tratar-se de remédio de livre comercialização, de grande aceitação pelo mercado e adquirido sem necessidade de receita médica, tema exclusivamente de direito e devidamente prequestionado, que passo a examinar a seguir. 



     III



    As instâncias de origem concluíram que Magnólia de Souza de Almeida, ora recorrida, foi diagnosticada com a enfermidade denominada Síndrome de Stevens-Johnson, patologia adquirida provocada pela ingestão do medicamento novalgina, produzido pela ora recorrente, motivo pelo qual a responsabilidade da fabricante do medicamento foi reconhecida em razão do risco do negócio, nos termos do art. 8º da Lei 8.078/90.



    Com efeito, a sentença e o acórdão recorrido afastaram a tese de que a possibilidade de contrair grave moléstia, como decorrência da ingestão de novalgina, no caso a Síndrome de Stevens-Johnson, possa ser considerada normal e previsível pelo consumidor, ainda que essa reação alérgica esteja descrita na bula, por se tratar de medicação de livre comercialização, de grande aceitação no mercado e adquirida sem necessidade de receita médica.



    Ocorre que a incidência de reação adversa, por si só, não se constitui em motivo suficiente para configurar a responsabilidade do fabricante do medicamento. Isso porque a teoria do risco da atividade do negócio ou empreendimento adotada no Sistema do Código de Defesa do Consumidor não tem caráter absoluto, integral ou irrestrito, na medida em que admite exceções ou exclusões, dado que o dever de indenizar exige requisitos específicos, entre os quais o defeito do produto, sem o qual não se configura a responsabilidade civil objetiva do fornecedor.



    (...)



    Isso porque a Síndrome de Stevens Johnson (SSJ), que acometeu a autora da ação, é descrita na literatura médica, juntamente com a Necrólise Epidérmica Tóxica (NET) - Síndrome de Lyell, como reação alérgica caracterizada pelo aparecimento de lesões na pele e mucosas do paciente, de ocorrência imprevisível e incidência remotíssima (cerca de um a três casos por milhão de habitantes ao ano).



    Ademais, a despeito da constatação de que essas moléstias, na maior parte dos casos, são desencadeadas após a ingestão de diversos tipos de medicamentos (entre os quais a dipirona, princípio ativo da novalgina, hipótese dos autos), foram observados pacientes que tiveram o diagnóstico após terem sido infectados por vírus, bactérias, fungos, entre outros fatores, a indicar a conclusão de que essas enfermidades têm por origem especificidade do sistema imunológico de cada indivíduo, ainda não identificada pela medicina.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Já quanto à insurgência de SANOFI-AVENTIS FARMACEUTICA LTDA, verifica-se que o recurso especial interposto simultaneamente ao recurso extraordinário foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça, que atendeu a pretensão da parte recorrente.



    O recurso, portanto, está prejudicado, tendo em vista a perda superveniente de seu objeto, decorrente da substituição do julgado (art. 1.008 do Código de Processo Civil). Nesse sentido: 



     “Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso especial provido pelo Superior Tribunal de Justiça para anular acórdão dos embargos de declaração da Corte de origem. Recurso extraordinário prejudicado. Precedentes. 1. O provimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, anulando-se o acórdão dos embargos de declaração e determinando-se a realização de novo julgamento pela Corte de origem, torna prejudicado o recurso extraordinário, por perda de objeto. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)" (RE nº 1.113.783/MA–AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 20/11/2018).



     “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSOEXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO: DENEGAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO: PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.069.871/RS–ED–AgR, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/06/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso interposto por MAGNOLIA DE SOUZA DE ALMEIDA (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e julgo prejudicado o recurso interposto por SANOFI-AVENTIS FARMACEUTICA LTDA (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente